Tribunal: TCU
Processo: 003.322/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1487/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, sucedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em desfavor de César Roberto Couto de Brito, como prefeito de Pedro Osório - RS (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011, tendo em vista a constatação de desvio de finalidade sob o valor total de R$ 19.839,64 (Peça 54); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, nos termos do art. 5o da Resolução TCU 344/2022, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o e 8o da mencionada Resolução TCU 344/2022, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, ao concordar com a incidência da prescrição, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) discordou apenas dos fundamentos indicados pela unidade técnica, aduzindo que não se trataria de arquivamento sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido do processo, mas de arquivamento com julgamento de mérito pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o da referida Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, ou seja, a partir de 21/6/2012 (Peça 63); Considerando que entre o envio de novos documentos pelo responsável, em 17/3/2015 (Peça 14), e a reanálise da prestação de contas pelo FNAS, em 26/7/2021 (Peça 37), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Considerando, enfim, que se mostra adequado o parecer da unidade técnica, com as sugestões apresentadas pelo MPTCU, especialmente quanto à natureza jurídica da prescrição como prejudicial de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.322/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: César Roberto Couto de Brito (XXX.701.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pedro Osório - RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.